Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-40.2016.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001428-40.2016.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são embargantes
ANTONIO GERSON ALVES BARONI (HERDEIRO), WANDA ALVES BARONI
(ESPÓLIO) e MILTON BARONI (ESPÓLIO), é embargado RICARDO ALVES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com efeito
infringente, devendo fazer parte integrante do v. acórdão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001428-40.2016.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 1.001.428-40.2016.8.26.0066/50.000
Embargante: ANTÔNIO GERSON ALVES BARONI
Embargado: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA
Comarca:
BARRETOS
Voto n.o 45.402
Embargos
declaratórios.
Ocorrência
de
erro
material no tocante à majoração dos honorários
em sede recursal. Majoração para 20% do valor
atualizado da causa está apto a sobressair,
levando-se em consideração as peculiaridades da
demanda.
Embargos
acolhidos,
com
efeito
infringente.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 329/333, alegando erro material, pois os
honorários, em sede recursal, foram majorados para 15% do valor
atualizado da causa, todavia, referida importância já fora fixada
pela r. sentença. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para
que seja sanado o vício apontado, com a majoração em 20%.
O embargado se manifestou, págs. 07/09.
2. Os embargos são tempestivos e merecem
acolhimento.
De fato, incorreu em erro o v. acórdão ao majorar
a verba honorária em sede recursal, com fundamento no artigo 85,
§11, do CPC, para 15% do valor atualizado da causa, haja vista que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001428-40.2016.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 3/3
referido percentual já havia sido arbitrado pelo Juízo a quo.
Assim, em observância ao dispositivo legal citado
e, considerando as peculiaridades da demanda, que é de relativa
complexidade, majora-se a verba honorária para 20% do valor
atualizado da causa, em benefício do patrono do embargante.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, com efeito infringente, devendo fazer
parte integrante do v. acórdão.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294